Tribunal: CARF
Processo: 16306.000041/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000041/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.892 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Recorrente
CAR CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DENUNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO.
A aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional -
CTN, exige o pagamento em sentido restrito para sua ocorrência.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ tem entendimento no sentido de que não
se aplica o benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, aos
casos de compensação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, primeiro para rejeitar as alegações de ocorrência de
denuncia espontânea e segundo para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000041/2009-48
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.892 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000041/2009-48

de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-46.695, proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade (fls.
253/264).
Por oportuno, registrou-se que como os presentes autos, originalmente em papel,
para poderem tramitar virtualmente, foram objeto de digitalização, a menção feita às folhas na
presente decisão corresponde à numeração do processo digitalizado.
Versa sobre declaração de compensação objeto do Despacho Decisório da
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária Derat São Paulo/SP, elaborado com
base em Parecer da Equipe de Análise de Processos de IR – EQPIR da Divisão de Orientação e
Análise Tributária – Diort, de fls. 37/41, que não homologou as compensações formalizadas na
DCOMP no 38433.50418.280504.1.3.02-6421 e 13788.98617.280504.1.3.02-4082, em que
utilizado o crédito de saldo negativo de IRPJ do Exercício 2003 (ano-calendário 2002), apurado
na DIPJ no valor de R$ 494.032,30.
Segundo a decisão recorrida, foram admitidas como dedutíveis do IRPJ devido no
encerramento do período de apuração as retenções de fonte informadas nas DIRF apresentadas
pelas fontes pagadoras de R$ 1.329.471,83, e devidamente discriminadas na decisão recorrida
por fonte pagadora, tendo sido confirmada também a tributação das receitas correspondentes na
DIPJ.
Em sede de manifestação de inconformidade, advogou em sua defesa as suas
razões de fato e de direito.
Preliminarmente, sustentou a decadência do ato administrativo que desconsiderou
as compensações efetuadas com saldos negativos de períodos anteriores ao prazo de cinco anos.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.892 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000041/2009-48

Asseverou que em 28/05/2004, quando transmitiu as DCOMP, teria apresentado
todas as informações necessárias à comprovação da certeza e liquidez do direito creditório, que
guardariam correspondência com as declarações e documentos fiscais entregues do respectivo
período de apuração.
Reputou como arbitrária a decisão da autoridade fiscal de desconsiderar as
estimativas compensadas em processos administrativos, por falta de decisão de mérito.
Destacou ainda que o direito de a Fazenda proceder à revisão dos livros,
documentos e declarações fiscais somente poderia ser exercido, mediante procedimento próprio
de auditoria fiscal, e desde que não ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos.
Faz menção aos preceitos do art. 898, §2o do RIR/99 que dispõem que a faculdade
de proceder a novo lançamento ou a lançamento suplementar, à revisão do lançamento e ao
exame nos livros e documentos dos contribuintes, decai no prazo de cinco anos. Traz à colação
também jurisprudência administrativa sobre decadência do direito de lançar, para concluir: “...na
atual fase processual, não pode o Fisco, simplesmente retroagir, para desconsiderar o valor do
saldo negativo de IRPJ que foi regularmente declarado na DIPJ”.
No mérito, quanto à falta de localização das retenções informadas nas DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, faz um comparativo entre as retenções informadas e as
admitidas pelas autoridade fiscal, e argumenta:
1. com relação à diferença de R$ 183,68 na retenção efetuada pelo Itaú, CNPJ no
60.701.190/000104, não será contestada devido ao valor irrisório;
2. com relação à retenção efetuada pelo BCN (atual Bradesco), CNPJ no
60.898.723/000181, código 6800, no valor de R$ 86.723,63, diz que teria apresentado
informe de rendimentos enviado pelo banco. Anota que relativamente ao período de
julho a setembro, não teria localizado o informe de rendimento, sendo que já solicitou
ao Banco Bradesco o comprovante da mencionada retenção, requerendo a posterior
juntada do mesmo;
3. com relação aos valores (R$ 1.630,49 e R$ 23.517,74) tratam-se de IR que incidiu
sobre recebimento de juros em razão de contrato de mútuo realizado entre empresas
coligadas (Comolatti e RPR). Referido imposto foi devidamente recolhido pela
Contribuinte, conforme se comprovam pelos comprovantes de recolhimento de DARF
em anexo.
Requereu a validação das retenções no valor total de R$ 1.441.350,56.
Contestou a não admissão das estimativas compensadas de janeiro, março, abril e
maio de 2002, devido à ausência de decisão definitiva nos processos relativos aos “Pedidos de
Compensação com Crédito de Terceiro”, informados nas DCTF, e aprovados pela DRF
Maceió/AL, mediante a emissão de “Documentos Comprobatórios de Compensações”,
subscritos pelo Delegado Titular, conforme previsto na legislação à data em vigor (art. 74 da Lei
no 9430, de 1996, e art. 15 da IN SRF no 21, de 1997).
Faz referência a decisões das SRRF e do Conselho de Contribuintes no sentido de
dar cumprimento integral às decisões judiciais em vigor, ainda que não transitadas em julgado,
quando referidas decisões, além de reconhecerem o crédito do sujeito passivo, reconhecem o
direito à sua utilização, antes do trânsito em julgado da referida decisão.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.892 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000041/2009-48

Defendeu que os débitos das estimativas mensais estariam compensados por
ordem judicial, e consequentemente extintos.
A d. DRJ por sua vez, não acatou as preliminares suscitadas e no mérito
reconheceu todas as retenções informadas em DIRF, bem como as retenções realizadas pelo
Banco Bradesco, objeto dos informes de rendimentos colacionados:
Em face da divergência das informações prestadas pela fonte pagadora (Bradesco, CNPJ
no 60.746.948/0001-12), nos informes de rendimentos enviados à pessoa jurídica (fls.
97, 107, 174 e 126 R$ 86.906,71) e nas DIRF apresentadas à RFB (R$ 40.546,64), deve
prevalecer o valor da retenção constante dos informes de rendimentos, porque estes são
os instrumentos hábeis, e porque a contribuinte não pode ser penalizada por falta de
aprofundamento da investigação junto à fonte pagadora.
A d. DRJ também reconheceu todas as estimativas compensadas:
Diante desse contexto fático, deve ser admitida assim a dedução das estimativas
mensais inicialmente compensadas, e posteriormente parceladas, no valor de R$
503.619,76, porque insubsistente a motivação adotada pela autoridade fiscal, e porque
regularmente comprovada a sua extinção, por adimplemento de parcelamento.
Ao final reconheceu Saldo Negativo da ordem de R$ 469.793,65 (valor pleiteado
de R$ 494.032,30), contudo insuficiente para compensação integral dos débitos declarados:
Ao se proceder à operacionalização da compensação, verifica-se a insuficiência do
crédito ora reconhecido para a extinção de todos os débitos compensados, conforme
Planilha de Cálculo de fls. 250/252, não apenas porque o crédito foi reconhecido apenas
em parte, mas principalmente porque o sujeito passivo deixou de incluir os acréscimos
legais à compensação do débito de estimativa de março de 2004, efetuada em
28/05/2004, após o vencimento datado de 30/04/2004.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por decurso de prazo, em 4.6.2013 (Termo de Ciência
por Decurso de Prazo, de fl. 266), o recurso foi juntado aos autos em 20.6.2013, assim
sintetizado (fls. 268 em diante).
DOS VALORES DEDUZIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE
Neste ponto toda a defesa gira em torno da glosa promovida pela d. DRJ das
retenções informadas, pela fonte pagadora (Bradesco, CNPJ no 60.746.948/0001-12), nas DIRF
apresentadas à RFB (R$ 40.546,64).
Assim o Recorrente asseverou que possuía investimentos de natureza diversa
tanto perante o extinto Banco BCN (FUNDO BCN XIV FIF), quanto perante o Banco Bradesco
(FUNDO BRADESCO FAQ MACRO RENDA FIXA), cujas respectivas retenções devem ser
admitidas no cálculo do Saldo Negativo apurado no período.
Para tanto colaciona aos autos cópias das folhas do Livro Razão (Documento n°
04) contendo as Contas relacionadas às retenções de IR de diversos Fundos de Investimentos da
Recorrente.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.892 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000041/2009-48

Prossegue a Recorrente que através do cotejo entre a cópia da DIRF anexada às
fls. 249 dos autos (BANCO BRADESCO), e as respectivas Contas do Livro Razão seria possível
se verificar que os valores das retenções constantes na mencionada DIRF coincidem com a soma
dos valores relacionados nas Subcontas denominadas "VALOR RETIDO SOBRE: BRAD.
MACRO" (01/2002), e "BANCO BRADESCO S/A FAQ MACRO RENDA FIXA" (02/2002 a
12/2002) do Livro Razão.
E, ainda, aduziu que tal fato seria demonstrado, inclusive, pela anexa cópia dos
Comprovantes Mensais de Aplicações e Resgates anexos (Documento n° 06), emitidos pelo
Banco Bradesco.
No próprio Livro Razão (Documento n° 04) seria possível se identificar distinção
entre as retenções na fonte efetuadas em razão do Fundo de Investimento do Banco Bradesco, e o
Fundo de Investimento do Banco BCN. E tais demonstrativos somente confirmam que,
diferentemente do que constou do v. acórdão recorrido, não se trata de um único investimento de
titularidade do Banco Bradesco, mas de investimentos diversos, administrados pelo Banco
Bradesco.
Ao final, o Recorrente defende que teria demonstrado a existência de dois fundos
de investimento diversos, e que, em ambos os casos, foram regularmente comprovadas as
respectivas retenções na fonte.
Assim, espera seja reconhecida na apuração do Saldo Negativo do período, além
das retenções relacionadas ao Fundo de Investimento de titularidade do Banco BCN já
reconhecidas pelo v. acórdão recorrido, no valor de R$ 86.906,71), aquelas relacionadas a Fundo
de Investimento de titularidade do Banco Bradesco, no valor de R$ 40.546,64).
DA DENUNCIA ESPONTÂNEA
Defendeu não estar em mora, ainda que as compensações dos tributos tenham sido
realizadas após o seu prazo de vencimento, pois, para todos os efeitos o momento da constituição
do crédito dá-se exatamente quando são formalizadas as compensações, com a respectiva entrega
do PER/DCOMP ao Fisco.
Assim, em seu entender o Recorrente não pode se encontrar em mora sem que,
antes, tenha havido a constituição do crédito tributário.
Sustentou que a formalização de uma compensação, anteriormente a qualquer
procedimento de fiscalização, é ato equiparado ao instituto da Denúncia Espontânea.
Ressaltou que, no momento em que realizadas as compensações, o Recorrente
teria procedido à atualização dos respectivos tributos, de maneira que não há que se falar em
prejuízo em face do Fisco.
Assim, tendo declarado e compensado os respectivos tributos por meio de
PER/DCOMP em valores atualizados até o momento das compensações, não há que se falar na
aplicação de multa sobre os tributos compensados.
Dessa forma, considerando que o Saldo Negativo apurado no período foi
devidamente atualizado até o momento em que efetivadas cada uma das compensações
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.892 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000041/2009-48

realizadas, de rigor a homologação de todas as compensações objeto do presente processo, não
havendo que se falar na aplicação de juros e multa sobre tais valores.
DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer a Contribuinte seja reconhecido e provido o presente
Recurso Voluntário, a fim de que seja reformado o v. acórdão proferido pela DRJ-SP,
especificamente para que também sejam reconhecidas as retenções na fonte efetuadas pelo
Banco Bradesco, relativas ao Fundo de Investimento BRADESCO FAQ O MACRO RENDA
FIXA, no valor de R$ 40.546,64, informadas na DIRF de fls. 249 dos autos, na apuração do
Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário de 2002,
Requer, outrossim, seja dado provimento ao presente Recurso, a fim de que seja
afastada a aplicação de multa sobre os valores objeto de compensação através dos
PER/DCOMPs n°s 38433.50418.280504.1.3.02-6421 e 13788.98617.280504.1.3.02-4082.
Reconhecido o afastamento da referida multa, requer seja reformulado o encontro
de contas entre os créditos e débitos, com a quitação dos tributos compensados pelo seu valor
original, acrescido apenas de atualização pela SELIC.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte CAR – CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 24.238,65 referente ao ano-calendário de 2002 (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF).
Pois bem.
DOS DÉBITOS VENCIDOS
É de se notar que as informações, constantes na analise dos pedidos de
compensação, deixam claro a incidência dos devidos acréscimos legais (art. 61, da Lei no 9.430,
de 1996), posto que os débitos estariam vencidos.
Assim disciplina a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (grifei):
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.892 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000041/2009-48

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Ora, no caso em tela, resta cristalino que os débitos, na data em que foram
incluídos na declaração de compensação, estavam em atraso, sendo exigidos os acréscimos de
multa de mora.
Vejamos que a cobrança da multa moratória, de caráter irrelevável, é de natureza
objetiva, isto é, não sendo recolhido no vencimento, incidirá multa, independente da intenção do
agente. Conforme prevê a legislação de regência, não recolhendo na época própria, o
contribuinte tem que arcar com o ônus de seu inadimplemento. Se não houvesse tal exigência
haveria violação ao princípio da isonomia, pois o contribuinte que não recolhera no prazo fixado
teria tratamento similar àquele que cumprira em dia com suas obrigações fiscais.
Neste sentido, o legislador, no exercício de seu poder político, entendeu razoável
a gradação da multa moratória como forma de coibir a utilização indevida dos prazos processuais
no âmbito do procedimento administrativo fiscal, razão pela qual a utilização dos percentuais,
legalmente determinados, é perfeitamente aceitável, sendo certo que estes indicadores foram
aplicados no presente caso, observando a legislação vigente.
DA DENUNCIA ESPONTÂNEA
Por outro lado, a Recorrente entendeu que a retificação de declaração do débito
tributário, noticiando a existência de diferença a maior no valor do tributo devido, acompanhado da
compensação do remanescente, configuraria a denúncia espontânea e, consequentemente, o
afastamento da multa moratória, trazendo como argumentos de defesa ementas de julgados
administrativos e judiciais.
Em relação às decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda
que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade julgadora
administrativa, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma do artigo 26A
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal – PAF, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.892 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000041/2009-48

11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
Ainda no tocante à jurisprudência colacionada pela Recorrente, é certo que apenas
aproveita às partes integrantes da lide, nos limites do julgado, de conformidade com o disposto
no art. 472 do Código de Processo Civil, instituído pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Pois bem.
Em que pese todas as alegações trazidas, tanto em sede de manifestação de
inconformidade, quanto em sede recursal, as mesmas não conferem razão à Recorrente.
Sem maiores delongas, restou claro o entendimento, acompanhado por este
relator, de que a extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao
pagamento referido pelo artigo 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN1, para fins de configuração de denúncia espontânea.
O Fisco se posicionou sobre o tema, inicialmente apresentado na Nota Técnica
Cosit no 19, de 2012, e mais recentemente na Solução de Consulta Cosit no 233, de 16/08/2019,
trazendo, inclusive, entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça – STJ, que assim afirma
(grifei):
A extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao pagamento
referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de denúncia espontânea.
[.....]
30. Observa-se pelos artigos transcritos que apesar de tanto o pagamento como a
compensação serem formas de extinção do crédito tributário nos termos do art. 156 do
CTN, os dois não se confundem. O pagamento integral do tributo devido dentro do
prazo estipulado na legislação é dotado de definitividade, já que é dotado de liquidez e
certeza, ao contrário da compensação que só se torna definitiva com a homologação por
parte da Receita Federal do Brasil.
31. A compensação extingue o crédito sob condição resolutória, dado que exige a
homologação da autoridade tributária para se tornar definitiva, uma vez que é necessária
a verificação da presença dos requisitos legais que a autorizam, qual sejam: a existência
de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos do contribuinte perante a Fazenda
Pública.
32. Além disso, o art. 138 do CTN fala expressamente em pagamento dos tributos
devidos e dos juros de mora para a configuração da denúncia espontânea, não incluindo
nenhuma das outras hipóteses de extinção do crédito tributário, previstas no art.156 do

1 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.892 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000041/2009-48

CTN, além do pagamento. Logo, não se pode incluir os efeitos da denúncia espontânea
na compensação.
33. Foi expedida a Nota Técnica COSIT no 19, de 12/06/2012, de onde se extrai que:
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou
outro ato que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor
declarado e posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente
todo o débito confessado; c3) quando o sujeito passivo compensa o débito
confessado, mediante apresentação de Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
34. A denúncia espontânea e a compensação são institutos incompatíveis, dado que a
compensação, a despeito de extinguir o crédito tributário, além de não o fazer de forma
definitiva, vez que exige homologação posterior, necessariamente exige para sua
procedência, não só a existência do crédito – com todas as condições legais – como o
débito deve ser corrigido com multa e juros de mora. Portanto, não há que se aplicar à
compensação os mesmos efeitos do art. 138 do CTN, dado que são incompatíveis o art.
138 com o art.170 do CTN e o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
35. Como se vê, o entendimento fixado pela Coordenação Geral de Tributação - COSIT
é de que a extinção do crédito tributário mediante compensação não se presta para
configurar a denúncia espontânea conforme o artigo 138, do Código Tributário
Nacional. Entendimento este também adotado pelo STJ:
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. AÇÃO
DECLARATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art.
138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da
sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento
do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedentes.
2. A ação declaratória proposta pelos contribuintes deve ser julgada
improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais, já que a questão
controvertida posta nos autos diz respeito unicamente à aplicação do benefício da
denúncia espontânea quando o crédito tributário for pago via compensação.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1704799/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2019, DJe 11/06/2019)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
REQUISITOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
I - O presente feito decorre de ação objetivando o não recolhimento de multa de
mora no regime de denúncia espontânea, bem como o direito de compensar o
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.892 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000041/2009-48

indébito. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal Regional
Federal da 5a Região, a sentença foi reformada.
II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que não se
aplica o benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, aos casos
de compensação tributária. Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos EREsp n.
1.657.437/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
12/9/2018, DJe 17/10/2018 e REsp n. 1.569.050/PE, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1720601/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 07/06/2019)
Importante destacar que a compensação não extingue definitivamente o crédito
tributário, vez que exige homologação posterior, e necessariamente exige para sua procedência,
não só a existência do crédito – com todas as condições legais – como o débito deve ser
corrigido com multa e juros de mora.
Nessa seara, não há que se aplicar à compensação os mesmos efeitos do art. 138
do CTN, dado que são incompatíveis o art. 138 com o art.170 do CTN e o art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Portanto, resta demonstrado que a aplicação do benefício da denúncia espontânea,
previsto no art. 138 do CTN, exige o pagamento em sentido restrito para sua ocorrência,
consequentemente, não há como acatar a alegação do contribuinte e a r. decisão recorrida, neste
ponto, deve ser mantida sem alteração.
DAS RETENÇÕES
A Recorrente sustenta que os informes de rendimentos, bem como folhas do
Livro, demonstrariam inequivocamente que houve retenções de Imposto de Renda na Fonte
relativas ao Fundo de Investimento BRADESCO FAQ O MACRO RENDA FIXA, no valor de
R$ 40.546,64, devidamente informadas na DIRF de fls. 249 dos autos, mas glosados pela s. DRJ.
Sustentou ainda ter sido detentora de investimentos de natureza diversa tanto
perante o extinto Banco BCN (FUNDO BCN XIV FIF), quanto perante o Banco Bradesco
(FUNDO BRADESCO FAQ MACRO RENDA FIXA), cujas respectivas retenções devem ser
admitidas no cálculo do Saldo Negativo apurado no período.
No caso dos autos, não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto crédito.
É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de
dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na
compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.892 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000041/2009-48

aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal
específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37
da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.892 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000041/2009-48

em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.892 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000041/2009-48

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto dos extratos bancários e cópias do Livro Razão.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80 e no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.892 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000041/2009-48

Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para primeiro afastar a ocorrência de denuncia espontânea e segundo para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 388
DF CARF MF
Original